Tribunal: TJSP
Processo: 1022134-55.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PERMUTA DE TERRENOS POR UNIDADES RESIDENCIAIS. "PERMUTA NO LOCAL". AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. Mora na entrega dos imóveis. Condenação das rés por lucros cessantes de 0,2% do valor atualizado do contrato, a partir do término do prazo de tolerância das entregas, observadas as 2 fases do projeto, até a efetiva entrega das chaves. Pretensão do autor

Ementa:
PERMUTA DE TERRENOS POR UNIDADES RESIDENCIAIS. "PERMUTA NO LOCAL". AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. Mora na entrega dos imóveis. Condenação das rés por lucros cessantes de 0,2% do valor atualizado do contrato, a partir do término do prazo de tolerância das entregas, observadas as 2 fases do projeto, até a efetiva entrega das chaves. Pretensão do autor de (i) indenização por lucros cessantes no patamar previamente pactuado de 0,5% ao mês do valor total das unidades imobiliárias; (ii) danos morais no valor de R$ 32.000,00 e (iii) multa pelo atraso na entrega dos imóveis.
II. Verificada postulação inédita em sede recursal. Pedido de imposição de multa pelo atraso na entrega dos imóveis. Evidente inovação recursal, que viola os princípios da estabilização objetiva da demanda e da adstrição. Recurso não comporta conhecimento quanto à inovação realizada, especificamente quanto ao pleito de imposição de multa moratória. Ademais, ainda que tivesse a apelante formulado na inicial o requerimento de aplicação da multa, não caberia a sua cumulação com lucros cessantes, de acordo com o Tema 970 do STJ.
III. Incontroversa a mora na entrega dos imóveis em condições de habitabilidade. A insurgência da apelante, na extensão admitida, cinge-se ao montante fixado a título de indenização por lucros cessantes e à rejeição do pedido de condenação por danos morais. Previsão no contrato de cláusula penal moratória que já foi estabelecida em valor equivalente ao locativo, de modo que corresponde ao montante devido por lucros cessantes. Imperiosa a aplicação da cláusula estipulada na avença. Apelo provido nesse particular, para condenar as recorridas por lucros cessantes, na forma prevista na cláusula 08 do contrato.
IV. Dano moral. Não configuração. Mero inadimplemento contratual verificado entre duas pessoas jurídicas. Não demonstrado comprometimento da imagem e credibilidade da recorrente. Compensação moral, nesse caso, que depende do efetivo abalo da honra objetiva da pessoa jurídica, o que não ocorreu. Doutrina.
APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.